Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. INSTAGRAN. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. REITERAÇÃO DE CONDUTA. DESATIVAÇÃO DA CONTA DO USUÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) atribui responsabilidade ao provedor de aplicações sobre as publicações na plataforma somente se houver descumprimento de determinação judicial de exclusão de conteúdo ilícito e se houver condições técnica para tanto.
2. Todavia, independentemente de decisão judicial, o provedor da aplicação (Instagran) tem o direito – e o dever – de analisar denúncias de terceiros sobre a violação dos termos de uso da plataforma ou do ordenamento jurídico brasileiro.
3. Se o conteúdo viola os termos de uso ou a lei, o provedor pode excluí-lo mediante informação do motivo ao usuário que terá o direito de defender a regularidade da publicação, sendo-lhe garantido, se acolhida a defesa, o restabelecimento dessa publicação.
4. Atua no exercício regular do direito e atende os ditames legais o provedor que, mediante a denúncia dos titulares da propriedade intelectual e após advertir algumas vezes o usuário sobre a violação desse direito, desativa a conta na qual eram publicados produtos para venda com estampas de conhecidos personagens do mundo do entretenimento, em clara violação a direitos autorais.
5. Recurso conhecido e provido.